Tribunal: TJSP
Processo: 1008473-95.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CANCELADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora afirma que faz jus à repetição do valor de R$ 3.108,00, além do recebimento de indenização por danos morais, porque cancelou uma compra efetuada com cartão de crédito, e houve erro no estorno dos valores – Não acolhimento – De

Ementa:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CANCELADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora afirma que faz jus à repetição do valor de R$ 3.108,00, além do recebimento de indenização por danos morais, porque cancelou uma compra efetuada com cartão de crédito, e houve erro no estorno dos valores – Não acolhimento – De fato, houve dois estornos, um efetuado pelo banco e outro pela loja, mas a questão foi solucionada antes do ajuizamento da ação – Não houve prejuízo à autora – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008473-
95.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CINIRA DE OLIVEIRA
AVILLA, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008473-95.2019.8.26.0032 -Voto no 30029
2
Apelação Cível no 1008473-95.2019.8.26.0032
Apelante: Cinira de Oliveira Avilla (Justiça Gratuita)
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juíza: Camila Paiva Portero
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível
Voto 30029
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE
CRÉDITO COMPRA CANCELADA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- A autora afirma que faz jus à repetição do valor de R$
3.108,00, além do recebimento de indenização por
danos morais, porque cancelou uma compra efetuada
com cartão de crédito, e houve erro no estorno dos
valores
Não acolhimento
De fato, houve dois
estornos, um efetuado pelo banco e outro pela loja,
mas a questão foi solucionada antes do ajuizamento da
ação Não houve prejuízo à autora Improcedência
da ação que era de rigor Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
136/139) que julgou improcedente a ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais1, ajuizada por Cinira de
Oliveira Avilla em face de Itaú Unibanco S/A, condenando a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Na petição inicial, a autora narra que,
em 31/12/2018, realizou a compra de um celular “Iphone 7 Plus”, no
1 Valor da causa: R$ 6.108,00, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
20/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008473-95.2019.8.26.0032 -Voto no 30029
3
valor de R$ 3.106,90, no site da loja Casas Bahia, cujo pagamento foi
realizado por meio do cartão de crédito Magazine Luiza, administrado
pelo Itaú, em 12 vezes de R$ 259,00. Contudo, no dia 02/01/2019
cancelou a compra e solicitou o estorno do valor. Ocorre que foi
efetuada a cobrança da primeira parcela de R$ 259,00 no mês de
janeiro de 2019. Na fatura de fevereiro de 2019, os valores foram
lançados e estornados, mas em duplicidade, o que ocasionou um
crédito em seu favor no valor de R$ 1.522,07, que seria abatido nas
próximas faturas. Entretanto, para sua surpresa, na fatura do mês de
março de 2019, foi cobrado o valor de R$ 3.108,00 em 12
lançamentos de R$ 259,00. Assim, requer seja o réu condenado a lhe
pagar o valor de R$ 3.108,00, referente ao dobro do montante
cobrado pela Casas Bahia em fatura, além de indenização por danos
morais no importe de R$ 3.000,00.
Na contestação, o réu defende a
regularidade das cobranças, sustentando que a autora solicitou o
estorno tanto ao banco quanto à loja (Casas Bahia), o que gerou o
estorno em duplicidade. Requer, assim, a improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, a autora requer
a procedência da ação, repisando os argumentos expostos na petição
inicial.
Recurso respondido.
A apelante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008473-95.2019.8.26.0032 -Voto no 30029
4
do Idoso).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“Julgo antecipadamente o feito, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.
No mérito, a ação é improcedente.
Após desistência da compra efetuada
pela autora, houve um desentendimento em relação aos
valores estornados. Contudo, em análise aos documentos
juntados aos autos, entendo que assiste razão à parte
requerida.
Observa-se que na fatura do mês de
fevereiro/2019 (fls. 27/28) há o lançamento de 02 estornos,
um efetuado no dia 16/01 e outro no dia 24/01, mas apenas
o adiantamento das 11 parcelas restantes, no valor de R$
259,00 cada. É certo, portanto, que, descontadas as
despesas pessoais do cartão, sobrou um crédito no valor de
R$ 1.522,07, tanto que não houve o que pagar em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008473-95.2019.8.26.0032 -Voto no 30029
5
fatura de fevereiro de 2019.
Dessa forma, após ser verificado que a
parte autora já tinha recebido o crédito efetuado pelas Casas
Bahia, foi necessário relançar na fatura com vencimento em
23/03/2019, 12 parcelas de R$ 259,00, com o escopo de
regularizar o crédito feito à maior (fls. 29/30).
Como bem salientado pelo requerido em
contestação (fls. 49), o lançamento realizado na fatura de
março/2019 não se refere a uma nova cobrança, mas
apenas um acerto contábil para regularizar o estorno
realizado à maior na fatura anterior.
Assim, a fatura de março/2019 deveria
ter sido paga, eis que inexistentes quaisquer irregularidades
em seus lançamentos. Como reflexo, nenhum dano há que
ser compensado, inclusive moral.
Por fim, os fatos novos mencionados
pela autora em réplica poderão ser objeto de ação própria”.
Registre-se que não houve prejuízo à
autora, mas sim uma confusão entre o banco, administrador do cartão
de crédito, e a loja em que a autora efetuou a compra, tendo em vista
que ambos restituíram o valor da compra cancelada.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008473-95.2019.8.26.0032 -Voto no 30029
6
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da autora apelante,
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator